Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-47.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007109-47.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELTON NEVES VILELA - CPF: 502.973.681-68 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ARNALDO SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007109-47.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Fundação Universidade do Estado De Mato Grosso

Recorrido(s):

Welton Neves Vilela

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE REGIONALIZADA (DURA). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNEMAT. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 319/2008. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Fundação possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, sendo parte legítima para responder judicialmente por atos administrativos praticados no exercício de sua competência institucional.

2. No presente caso, verifico que o autor exerceu a função do cargo de e Diretor Administrativo de Unidade Regionalizada (DURA) (DGA-4), entre 01/01/2020 a 24/06/2021, de acordo com a redação da Lei Complementar n. 319/2008, esta disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, fato que dá direito ao recebimento do DGA-4.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Em que pese a tese de defesa da Requerida, a Lei Complementar 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT:

Art. 12 As funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações.

§ 1º O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar.

§ 2º Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual.

Por sua vez, os anexos I e II da supracitada lei assim, dispõe:

ANEXO I

SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SÍMBOLO

Coluna 1

SUBSÍDIO (R$)

EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS

Coluna 2

PERCENTUAL

(COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS)

DGA-2

7.500,00

40%

DGA-3

4.500,00

45%

DGA-4

4.000,00

45%

DGA-5

2.800,00

50%

DGA-6

2.200,00

50%

DGA-7

1.600,00

55%

DGA-8

1.400,00

55%

DGA-9

900,00

60%

DGA-10

500,00

70%

ANEXO II

NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA UNEMAT

NOMENCLATURA

SÍMBOLO

QUANTIDADE DE CARGOS

Reitor

DGA-2

01

Vice-Reitor

DGA-3

01

Pró-Reitor

DGA-3

06

Assessor Especial II

DGA-4

04

Diretor de Unidade Regionalizada

DGA-4

19

Chefe de Gabinete

DGA-4

01

Assessor de Pró-Reitoria

DGA-5

07

Diretor Administrativo

DGA-5

10

Assessor de Administração Regionalizada

DGA-6

04

Supervisor

DGA-7

80

Assistente Técnico I

DGA-8

03

Assistente Técnico II

DGA-9

01

Portanto, da simples leitura dos supramencionados dispositivos, tem-se que o pedido do autor tem amparo legal.

4. Em caso análogo eis a seguinte decisão proferida recentemente pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - UNEMAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – CARGO DE SUPERVISOR DE APOIO ACADÊMICO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 319/2008 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 12, da Lei Complementar Estadual n° 319/2008 prevê o pagamento de função gratificada ao servidor da UNEMAT designado para o exercício dos cargos de Supervisor e de Diretor de Unidade Regionalizada.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007188-26.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT. CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U RI nº
1004621-27.2020.8.11.0006
, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgamento: 21.09.2021).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO

NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004622-12.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, publicado no DJE 09/07/2021)

5.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a)

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do adicional de gratificação – DGA-4, respeitada a prescrição quinquenal e renúncia do valor excedente a 60 s.m (pedido expresso na inicial). Os valores pretéritos devem ser atualizados em atenção à Emenda Constitucional, ou seja, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025